Tribunal: TJBA
Processo: 0500640-26.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0500640-26.2017.8.05.0004

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: MARIA JOSE DE SANTANA 16906020587

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA COM VENCIMENTO CERTO. MORA
EX RE
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por credora contra sentença que, em ação de cobrança de prêmios de seguro de saúde inadimplidos, julgou o pedido procedente, mas fixou o termo inicial dos juros de mora a partir da citação (art. 405 do Código Civil), enquanto a correção monetária foi fixada a partir do vencimento de cada fatura (Súmula 43 do STJ). O recurso visa a reformar a sentença apenas para que os juros de mora incidam também a partir do vencimento da obrigação.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, em ação de cobrança de dívida decorrente de contrato de seguro de saúde com parcelas de valor e vencimento certos, o termo inicial para a incidência dos juros de mora deve ser a data do vencimento de cada fatura (mora
ex re
) ou a data da citação (mora
ex persona
).

III. Razões de decidir
3.
A obrigação de pagar prêmios de seguro de saúde, nos termos do contrato, é
positiva, líquida e possui termo de vencimento certo
.
4. No caso, os juros remuneratórios pactuados (3,74% ao mês e 55,44% ao ano) estão próximos do dobro da taxa média de mercado (2,06% ao mês e 27,65% ao ano) para a data e o tipo de operação, mas dentro do patamar tolerado pelo STJ.

5. Nesses casos, o inadimplemento se configura de forma automática (
mora ex re
), conforme o disposto no
art. 397 do Código Civil
, o que implica a incidência dos juros de mora a partir do vencimento da obrigação.
5. O art. 405 do Código Civil, que estabelece os juros de mora a partir da citação, aplica-se apenas às hipóteses de mora
ex persona
ou quando a obrigação não tiver termo certo, o que não se verifica no caso.

6. O entendimento adotado está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual, em dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora incidem a partir do inadimplemento (vencimento), mesmo em se tratando de responsabilidade contratual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ão
Cíve
l
nº.
0500640-26.2017.8.05.0004
,
em que figura como apelante,
BRADESCO SAÚDE S.A
.

e, como apelad
a
,

MARIA JOSÉ DE SANTANA.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em,

DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.